Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702052-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Utilizar veículo com sinal identificador adulterado. Provas. Condenação. Desobediência. Post Factum impunível. Absolvição. Regime prisional. 1 - As circunstâncias do flagrante – os réus estavam no interior de veículo que, na noite anterior, havia sido utilizado para cometer furtos e, ao avistarem viatura policial, empreenderam fuga --, somado ao fato de que a placa verdadeira do veículo estava no interior desse, evidenciam que eles sabiam que o veículo estava com as placas adulteradas, o que é suficiente para condená-los pelo crime do art. 311 do CP, na figura do § 2o, III. 2 - A tentativa de fuga para garantir o sucesso de crime anterior - utilização de veículo com sinal identificador adulterado - e evitar a prisão em flagrante, evidenciando a linha de desdobramento normal do primeiro crime, não deve ser punida como o crime autônomo de desobediência do art. 330 do CP, pois constitui mero desdobramento da conduta anterior e, portanto, post factum impunível. 3 – Mesmo sendo o réu multirreincidente e registre maus antecedentes, se a pena é inferior a quatro anos de reclusão, o regime prisional poderá ser o estipulado na sentença -- semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 4 - Apelações dos réus e do Ministério Público providas em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de uso de veículo com sinal identificador adulterado ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025